Tribunal: TJMT
Processo: 1019207-56.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019207-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YURI DA SILVA ALMEIDA - CPF: 098.030.321-43 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), E. D. S. A. - CPF: 714.947.751-82 (APELANTE), R. C. D. S. A. - CPF: 099.549.421-57 (APELANTE), MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.949.661-14 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 004.949.661-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ante a prévia comunicação da cia aérea quanto a alteração do voo originalmente contratado, não há configuração de dano passível de indenização
(TJMT - 1002236-30.2022.8.11.0041, Relator: Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado. Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/12/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Y. D. S. A. e outros, representados por MARIA ANGÉLICA DA SILVA ALMEIDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Morais e Materiais n. 1019207-56.2023.8.11.0041, movida em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em sede preliminar, pede o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a regular instrução do feito, com produção de provas adequadas, inclusive testemunhal, documental suplementar e eventualmente pericial.

No mérito, afirma que
“a família foi separada, um grupo retornou para Cuiabá 4 (quatro) dias antes do previsto; e os demais enviados para cidade distinta do pactuado. Os autores foram obrigados a aceitar, pois não deixaram opção, ou separava um grupo antes, ou aguardava mais 15 dias para voltarem todos juntos”.

Sustenta que a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, prescindindo de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, o que est· cabalmente evidenciado nos autos. A separação de crianças de sua genitora por falha da companhia aérea configura afronta direta ‡ dignidade humana e ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).

Igualmente, argumenta o dever de assistência com base na Resolução 400/2016 da ANAC, bem como a existência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais, cujo montante requer seja de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Forte nestes argumentos, pede a cassação da sentença, subsidiariamente o provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a cada autor.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 301364885, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que a parte autora possuía passagens aéreas da empresa requerida com destino a Florianópolis/SC, com saída de Cuiabá na data de 13/01/2022 às 02h15, e volta dia 24/01/2022 às 23h55, de maneira que se questiona a remarcação do voo de volta.

Sobre o tema a Resolução de n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”
.

Com efeito, não há dúvidas de que, tanto a agência de viagens, quanto a companhia de aviação, respeitaram a normativa da resolução da agência reguladora, tendo informado acerca da alteração do voo com antecedência satisfatória, cerca de 10 dias, tendo o próprio recorrente optado pelo voo praticado ao final.

Portanto, a situação vivenciada e narrada em sede de inicial não se afigura apta a ensejar o alegado dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 12, RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ante a prévia comunicação da cia aérea quanto à alteração do voo originalmente contratado, não há configuração de dano passível de indenização”
(TJMT - 1002236-30.2022.8.11.0041, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/12/2023)

Aliás, bem consignou o órgão ministerial:

“No caso em apreço, os apelantes mesmo diante da ciência, visto que fora comunicado da alteração do voo (por necessidade de adequação da malha aérea) com aproximadamente 10 dias de antecedência e de eventuais transtornos que poderiam ser ocasionados pela alteração, permaneceu com os bilhetes ativos, não havendo qualquer contato objetivando remarcação ou reembolso, ou seja, estava ciente e anuiu com o novo itinerário, além de ter usufruído da viagem. Não bastasse isso, os bilhetes alterados foram perfeitamente utilizados pelos recorrentes sem problemas.

Como se vê, os apelantes foram previamente comunicados da alteração da malha aérea, tendo lhe oportunizado concordar ou não com a referida modificação, a qual aquiesceu expressamente com a sua realocação em outro voo diverso daquele ajustado inicialmente, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco gera direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

Resta claro, que empresa apelada se eximiu de comprovar a não ocorrência do dano sofrido pelo apelante, posto que restou incontroverso a alteração no voo desta, decorridos de problemas na malha aérea, tendo comprovado satisfatoriamente o cumprimento do art. 12 Resolução n.º 400/2016 da ANAC, qual seja, de informar com até 72 horas de antecedência sobre qualquer alteração em horário ou itinerário de viagem. (...)

Portanto, ausente a falha na prestação do serviço, de modo que a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC, sendo, no caso em análise, indevido o pagamento de indenização pelos danos materiais e extrapatrimoniais suportados.”
(id. 304763374).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025